Tribunal: TJSP
Processo: 1500398-38.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (CTB, ART. 311).
APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
RECURSO MINISTERIAL VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA ESTIPULAR-SE REGIIME INICIAL MAIS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (CTB, ART. 311).
APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
RECURSO MINISTERIAL VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA ESTIPULAR-SE REGIIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO CONSIDERADA COM PRIMAZIA, INFIRMADA A NEGATIVA DO ACUSADO – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA A CONSTITUIR-SE EM DELITO FORMAL INSTANTÂNEO, TUTELANDO-SE, PELA TIPIFICAÇÃO DO ARTIGO 311 DO CTB, A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA DO TRÂNSITO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABIDA A ABSOLVIÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPARO PARCIAL, BEM FIXADA A PENA BASE ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO, IMPONDO-SE TODAVIA EXCLUIR A MAJORAÇÃO RESULTANTE DA REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE, DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL – RECURSOS DESPROVIDOS.